Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRUPO SEGURO DE MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. SUCESSÃO DE EMPRESAS DE COBERTURA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA COM APÓLICE VIGENTE AO TEMPO DA INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ILEGITIMIDADE DA RÉ RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É curial que se tratando de seguro de vida destinado exclusivamente a militares, e comprovada a invalidez permanente do segurado, sendo demonstrada a sua incapacidade para o serviço militar, é devida a indenização, sem limitações à cobertura securitária.

2. A legitimidade passiva do Apelado deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa da inicial, da qual se depreende que a parte apontada como Ré pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença.

3. Evidenciando que a Apelada deixou de integrar o contrato em 24/01/2018, ocasião em que a relação obrigacional entre as partes havia se extinguiu, bem como vigora outro contrato de seguro renovada com empresa diversa, a responsabilidade pelo pagamento de eventual indenização é da seguradora com apólice vigente ao tempo da invalidez acidentária.

4. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) nos termos do art. 85, § 11, CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.

5. Recurso conhecido e não provido.